Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731978-70.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO DE JESUS DO ARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA TENTADA OU FAVORECIMENTO PESSOAL. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAUDOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. COMPENSAÇÃO CONFISSÃOCOM REINCIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO EVIDENCIADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE BENS E INVESTIGAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS. INVIÁVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. São apelações em face da sentença que condenou os réus JHONATHAN CARLOS, MAURÍLIO, DIEGO e DANILO como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70 (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, em concurso formal), e no artigo 311, § 2o, inciso III, por duas vezes, na forma do artigo 70 (aquisição, recebimento, ocultação e condução em proveito próprio de veículo automotor com placas de identificação que devesse saber estar adulteradas), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; e os réus JONATHAN BRUNO e DENILSON como incursos apenas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, em concurso formal). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede de preliminar, a ocorrência de: (i.i) nulidade da sentença por falta de fundamentação; (i.ii) nulidade de provas por quebra da cadeia de custódia; e (ii) no mérito: (ii.i) as teses de absolvição e desclassificação; (ii.ii) as valorações desfavoráveis das circunstâncias judiciais; (ii.iii) compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; (ii.iv) análise da tese de participação de menor importância; (ii.v) reparação de danos materiais; (ii.vi) restituição de bens; (ii.vii) gratuidade da justiça; (ii.v) prequestionamento da matéria. III. Razões de decidir: 3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal. 4. Aplica-se no âmbito penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 5. Ademais, a utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte. 6. Não constatada quebra da cadeia de custódia, sequer ausência de confiabilidade ou prejuízo, não há falar em nulidade. 7. Não há falar em absolvição ou desclassificação para os crimes de recetação culposa tentada ou de favorecimento pessoal se devidamente comprovadas as práticas dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (três vezes), e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (duas vezes), com base nas provas orais produzidas, sobretudo as palavras das vítimas e dos policiais, reconhecimentos, diligências imediatas, imagens dos fatos, quebra do sigilo de dados e demais laudos. 8. A vontade livre e consciente é elemento subjetivo atinente ao próprio crime doloso, que não traduz peculiaridade mais grave ou mais reprovável, de modo que sua utilização na primeira fase para macular a culpabilidade constitui “bis in idem”. 9. Se o réu possui duas ou mais condenações transitadas em julgado geradoras de reincidência, é possível a utilização de uma delas na segunda fase e da outra na primeira, para fins de antecedentes. Todavia, em pese não se considera para os antecedentes o prazo de cinco anos do art. 64, I, do CP, se a condenação for demasiadamente antiga (16 anos), razoável que não seja ela mais considerada para tal fim. 10. Em relação à conduta social e à personalidade, diante da ausência de indicação de elementos específicos que as levaram a ser maculadas, devem ser afastadas, diante da regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 11. Conforme entendimento jurisprudencial, presentes duas ou mais causas de aumento, uma pode ser considerada na terceira fase e a(s) outra(s) na primeira, para macular as circunstâncias do crime. 12. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente. 13. Não se fala em participação de menor importância se os delitos foram praticados em comunhão de esforços e divisão de tarefas, onde cada uma destas foi essencial para a consecução do crime. 14. A imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 15. No caso, não houve indicação expressa do montante pretendido e não foi comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pelas vítimas, logo, de rigor o afastamento da condenação à reparação por danos materiais. 16. Inviável a restituição de bem que constitui prova nos autos, portanto interessa até o trânsito em julgado, nos termos do art. 118, caput, do Código de Processo Penal. 17. Não cabe ao Poder Judiciário o papel investigativo nem a interferência nas averiguações desenvolvidas pela polícia ou pelo Ministério Público, sob pena de violação ao sistema acusatório e até mesmo ao princípio da inércia da jurisdição. Ademais, no caso, a investigação foi bem desempenhada e possibilitou a identificação dos acusados nos crimes pelos quais condenados. 18. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções. 19. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. IV. Dispositivo: 20. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, defendendo que a recusa do Tribunal em se manifestar expressamente sobre esses pontos específicos, ou a manifestação genérica que não os abarca, demonstra uma falha na prestação jurisdicional. Aponta que não houve reconhecimento inequívoco do insurgente por parte das vítimas como um dos autores do roubo. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigos 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E e 158-F, todos do CPP, sustentando a nulidade das provas digitais, especialmente aquelas relacionadas à análise de celulares e mensagens que supostamente o conectariam ao delito. Afirma que a mera existência de um "hash" não supre a ausência de documentação detalhada sobre as etapas cruciais da cadeia de custódia; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a decisão desconsiderou e deixou de dar a devida valoração jurídica às declarações inequívocas das próprias vítimas e de policiais; d) artigo 29, §1o, do Código Penal, asseverando que a mera presença em um local, ainda que irregular, e uma tentativa de fuga por medo de uma violação administrativa de regime prisional, sem que haja prova concreta e inequívoca de sua efetiva participação direta no roubo ou na adulteração dos veículos, não pode, por si só, qualificar sua conduta como coautoria essencial ou determinante para o sucesso do crime. Indica que houve participação de menor importância. Requer, por fim, a concessão de habeas corpus de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois “Não há falar em violação do art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal a quo, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente, apreciou as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada." (AgRg no AREsp n. 2.835.480/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E, 158-F, e 386, inciso VII, todos do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à suposta violação ao artigo 29, §1o, do Código Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “para alterar as premissas do Colegiado estadual na forma pretendida pela defesa, quanto ao reconhecimento da participação de menor importância, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.719.004/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, retifique-se a autuação, para incluir como parte recorrente DANILO ALMEIDA RODRIGUES, MAURÍLIO E SILVA MONTE, JHONATHAN CARLOS DE SOUZA MENDES e DIEGO DE JESUS DO ARTE. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015